Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703485-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TERESA ALVES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. MORTE DE TERCEIRO NÃO ENVOLVIDO NA PRÁTICA CRIMINOSA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA À GENITORA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. I. O pedido deve ser deduzido da análise de toda a petição inicial, mediante uma interpretação lógico-sistemática, não devendo se restringir ao capítulo titulado "dos pedidos". II. A responsabilidade civil do Estado demanda a demonstração do evento danoso e do seu nexo causal com a conduta do agente público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. III. Presente o nexo causal entre a conduta do agente público e o evento morte, deve o Distrito Federal responder pelos danos causados por seu agente. IV. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. V. Tratando-se de família de baixa renda, a dependência econômica da genitora é presumida, assistindo-lhe o direito à percepção de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos. VI. Em se tratando de débito de natureza não-tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997. VII. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal e deu-se parcial provimento à remessa oficial. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de julgamento extra petita, ao argumento de que o recorrido não teria formulado pedido de pagamento de pensão mensal, mas de indenização por lucros cessantes; b) artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando a impossibilidade de aplicação do IPCA-E ou INPC, devendo-se manter os efeitos das normas julgadas inconstitucionais até que haja a definitiva decisão da Suprema Corte sobre a modulação de efeitos no RE 870.947. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente ilícito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 1o-F da lei 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c os artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999 e 11 da Lei 9.882/1999, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do RESp 1495146 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/03/2018 – tema 905), concluiu que “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pedidos formulados pelos recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. 4. Tendo a controvérsia sido decidida nos limites delineados na petição inicial, não há falar em julgamento extra petita. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1533766/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/11/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 36, §7o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, acolher a tese recursal, no sentido da inexistência de ilícito indenizável, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024